Tribunal: TJBA
Processo: 8001034-03.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001034-03.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, CAROLINA BUSSENI BRANDAO, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: MARISA FERREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
FABIANO DE SOUZA MELO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITO. LEI FEDERAL N° 14.166/2021. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUPOSTOS ERRO DE FATO E OMISSÃO PARA PREQUESTIONAMENTO. MERA DISCORDÂNCIA COM O RESULTADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1 - Embargos de declaração opostos por MARISA FERREIRA DA SILVA e pelo BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela instituição financeira em autos de embargos à execução envolvendo renegociação de débito com base na Lei Federal n° 14.166/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - As questões em discussão consistem em saber (i) se houve omissão no julgado, ao deixar de reconhecer, de ofício, suposto erro apontado em contrarrazões, relativo à divisão dos honorários advocatícios sucumbenciais; e (ii) se o acórdão incorreu em erro de fato ao fundamentar no sentido de que o banco deu causa aos embargos à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - Quanto aos embargos opostos pela apelada, não houve omissão, mas discordância com o entendimento do acórdão no sentido da inviabilidade da pretendida alteração do julgado no tocante à matéria não impugnada por recurso próprio.
4 - Em relação aos declaratórios opostos pelo apelante, inexiste o suposto vício no acórdão recorrido, o qual, com fundamentação clara e consistente, reconheceu que o banco não franqueou a renegociação extraordinária do débito, dando azo à oposição dos embargos à execução, certo que
o mero inconformismo da parte com a tese adotada pelo órgão julgador refoge inteiramente às hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015
.
5 - Ambos os embargos de declaração revelam tentativa de rediscutir o mérito, o que não é possível na via dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO
6 - Embargos rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11; 98, § 3º; 373, I; 1.022; Lei Federal n° 14.166/2021.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n. 8001034-03.2023.8.05.0146, em que figuram como embargantes e embargados, simultaneamente, MARISA FERREIRA DA SILVA e BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça